Tribunal: CARF
Processo: 16045.000215/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000215/2009-91
ACÓRDÃO
3002-003.855 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o acórdão referente ao
julgamento de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria
impugnada (argumento autônomo) capaz de, em tese, culminar no
cancelamento, mesmo que parcial, do auto de infração.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher as
preliminares de nulidade para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.854, de 25 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16045.000214/2009-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.855 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000215/2009-91
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra CONFAB INDUSTRIAL S.A. (“Confab”),
por suposta inobservância do valor tributável mínimo (VTM) do IPI nas saídas
realizadas entre [...], nos seguintes cenários:
(i) transferências de produção própria para outros estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica; e
(ii) transferências de mercadorias adquiridas de terceiros para outros
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou para firma interdependente.
A exigência consubstanciou-se em multa de 75% sobre o IPI que a fiscalização
reputou não lançado (com cobertura de créditos), no valor de R$ [...], conforme
Auto de Infração (fls.[...]) e Relatório Fiscal (fls. [...]).
Fundamentos da autuação
A fiscalização apurou que a base de cálculo utilizada nas transferências teria
ficado abaixo do VTM previsto no RIPI/1998 e RIPI/2002, adotando como
referência, conforme o caso:

•
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente; ou

•
custo de fabricação acrescido de custos financeiros, de venda,
administração e publicidade, mais lucro normal, quando inexistente preço
corrente.
Para tanto, utilizou: (a) valores de aquisição extraídos do “banco de entradas” da
Confab para insumos (fls. [...] e planilha de fl. [...]); e (b) vendas a terceiros como
parâmetro para tubos (fls. [...]), consolidando as diferenças (fls. [...]) e juntando
notas fiscais exemplificativas (fls. [...]).
Impugnação
Cientificada em [...], a contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. [...],
arguindo, em síntese:

•
vícios de método e motivação do lançamento;

•
necessidade de observância do art. 47 do CTN (valor da operação;
na falta, preço corrente na praça) e do art. 148 do CTN (arbitramento);
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.855 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000215/2009-91
3

•
inadequação de preços de aquisição e margens médias como
parâmetro de VTM;

•
distinção entre operações e variações de custo;

•
autonomia de estabelecimentos quanto a mercadorias recebidas
em transferência;

•
inaplicabilidade da multa e dos juros sobre multa.
Diligência determinada pela DRJ
Por Resolução no [...] (fls. [...]), a DRJ converteu o julgamento em diligência para
que a fiscalização evidenciasse o preço corrente no mercado atacadista da praça
do remetente para os produtos autuados ou, inexistindo, motivasse tal
inexistência e aplicasse a regra subsidiária (custo + encargos + lucro).
Em resposta (Termo de fls. [...]), a fiscalização informou que:

•
para insumos, apenas o “aro protetor de bisel” teria mercado
atacadista local (empresa Arovale, em Pindamonhangaba); para chapas de aço e
thinner, não haveria mercado atacadista na praça;

•
para tubos, a própria Confab seria a única vendedora no atacado na
praça, adotando-se seus preços a não interdependentes como base;

•
indicou precedente do CARF envolvendo a mesma contribuinte
(Proc. 16045.000109/2007-45, Acórdão 3302-00.610).
A contribuinte apresentou impugnação complementar (fls. [...]), reiterando as
nulidades e insuficiências da diligência.
Julgamento de 1a instância (anulado)
A DRJ proferiu o Acórdão [...] ([...] fls. [...]), julgando improcedente a impugnação.
Julgamento pelo CARF e retorno
Em [...], o CARF ([...]) proferiu o Acórdão [...], anulando o Acórdão de 1a instância
por omissão de julgamento (preterição do direito de defesa), determinando novo
julgamento pela DRJ.
Com o retorno dos autos, procede-se ao novo julgamento em primeira instância. É
o relatório.
É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.855 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000215/2009-91
4
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Confab Industrial S.A. contra
acórdão da 3a Turma da DRJ/10 que manteve Auto de Infração de IPI, com
multa de ofício de 75%, sob alegação de inobservância do Valor Tributável
Mínimo (VTM) em transferências de tubos e insumos entre
estabelecimentos da própria empresa e interdependentes, no período de
01/07/2004 a 30/09/2004.
A Fiscalização, no Relatório Fiscal, transcreveu dispositivos do RIPI/2002
sobre VTM (arts. 136 a 138) e concluiu, sem demonstração técnica, que a
contribuinte teria transferido produtos sem respeito ao valor mínimo,
procedendo a “retificações” por planilhas. Não foram indicados preço
corrente no mercado atacadista, critérios de média ponderada, formação
de custos/margens, nem a compatibilidade temporal dos documentos.
Instada em diligência, a Fiscalização informou que, para alguns itens,
aplicou o art. 136, I (existência de mercado atacadista) e, para outros, o art.
137, parágrafo único, II (custo + despesas + lucro normal). A DRJ acolheu
tais fundamentos e manteve a exigência.
A Recorrente suscita nulidade da decisão e do Auto de Infração por: (i)
inovação de critério jurídico em diligência/julgamento (CTN, art. 146; PAF,
art. 59, II); (ii) ausência de fundamentação (CTN, art. 142; PAF, art. 10); e
(iii) iliquidez e incerteza (inclusão de ICMS, margens presumidas,
documentos de 2002, falta de média ponderada), requerendo ainda o
restabelecimento do saldo credor de IPI.
II – Preliminares
II.1 – Inovação de critério jurídico em diligência e decisão de 1a instância
Consta do Auto de Infração a indicação exclusiva do art. 136, I, do
RIPI/2002 como fundamento da glosa de VTM, sem prova do preço
corrente no mercado atacadista nem justificativa para sua inexistência.
Apenas em diligência a Fiscalização agregou o art. 137, parágrafo único, II,
e a DRJ, no julgamento, passou a adotar tais novos fundamentos, inclusive
com tabelas de enquadramento por produto.
Tal proceder consubstancia mudança de critério jurídico, vedada pelo art.
146 do CTN, por inovar os motivos determinantes do lançamento após sua
constituição, em prejuízo do sujeito passivo, e implica violação ao art. 59,
II, do PAF e à teoria dos motivos determinantes.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.855 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000215/2009-91
5
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou:
Processo: 16561.720069/2016-11 — Acórdão no 1401-002.822 (CARF) ￼
“NULIDADE. DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO. É nula a
decisão da DRJ que mantém a autuação com base em fundamento que não
constou do auto de infração, por operar em cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.”
Inadmissível que a autoridade julgadora de primeira instância promova
alteração dos fundamentos do lançamento, valendo-se de critério jurídico
distinto daquele consignado no auto de infração.
Acolho, portanto, a preliminar, por nulidade.
II.2 – Ausência de fundamentação e vícios quantitativos (liquidez e certeza)
Ainda que superada a preliminar anterior (o que não se admite), o
lançamento padece de vício material insanável, pois não descreve de forma
suficiente os fatos nem explicita o critério de cálculo do Valor Tributável
Mínimo (VTM).
Conforme se vê dos autos, não houve apuração da média ponderada
prevista no art. 137, caput, do RIPI/2002, tampouco fundamentação
quanto à margem de lucro presumida utilizada; além disso, incluiu-se
indevidamente ICMS na base de cálculo do IPI e foram utilizados
documentos de período estranho (2002) para fatos geradores de 2004.
Tais falhas comprometem a liquidez e a certeza do crédito tributário,
atingindo a própria substância do lançamento, em afronta ao art. 142 do
CTN e ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do CARF,
que reconhece a nulidade de lançamentos em razão de carência ou erro de
motivação, por se tratar de vício material e não meramente formal. Nesse
sentido:
“Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não
poderá ser convalidado ou sanado pelo julgador, pois implicaria novo ato
de lançamento o que é vedado. Por isso, a falta de motivação ou motivação
errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário,
de natureza material.” (Acórdão no 1301-003.493, CARF, 1a Seção, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 21/11/2018).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.855 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000215/2009-91
6
Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade material do Auto de
Infração, pois o vício atinge elementos essenciais do crédito tributário e
não pode ser suprido em sede de julgamento, sob pena de violação aos
princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, acolho as preliminares
de nulidade para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Acórdão
Recorrido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher as preliminares de
nulidade para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 355
DF CARF MF
Original